Tribunal: TJMT
Processo: 1037870-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037870-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), DAYENE DARLEN DE PAULA MACEDO - CPF: 959.172.501-97 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII - CNPJ: 42.860.938/0001-21 (AGRAVADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Mora Supervenientemente Elidida. Inexistência de Pressuposto Processual. Extinção do Processo de Origem.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplemento contratual. A agravante sustenta ter quitado os débitos indicados na notificação extrajudicial antes da propositura da ação originária, postulando a revogação da liminar e a extinção da demanda por falta de pressuposto processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento integral das parcelas objeto da notificação extrajudicial, realizado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, descaracteriza a mora do devedor fiduciante e, por consequência, inviabiliza o regular prosseguimento da ação.

III. Razões de decidir

3. A constituição válida em mora é pressuposto específico da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula no 72 do STJ.

4. A agravante quitou integralmente os débitos indicados na notificação extrajudicial em 30/06/2025, quase 02 (dois) meses antes do ajuizamento da ação em 26/08/2025, conforme comprovantes constantes nos autos.

5. A falta de mora no momento do ajuizamento da ação revela a inexistência de pressuposto processual específico, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. A tese encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal e de Tribunais Superiores, notadamente em decisões que reconhecem o efeito translativo do agravo de instrumento para análise de pressupostos processuais e extinção da ação de origem.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento provido. Revogada a decisão agravada. Extinção da Ação de Busca e Apreensão.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento da dívida objeto de notificação extrajudicial, realizado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, descaracteriza a mora do devedor fiduciante.
2. A inexistência de constituição válida em mora obsta o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual específico.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 72; STJ, REsp 1.892.589/MG (Tema 1.040); TJMT, AI no 1006081-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 29/04/2025; TJMT, AI no 1035761-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Dayene Darlen de Paula Macedo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1084607-46.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VII
.

A Juíza singular deferiu, em tutela de urgência, a busca e apreensão do veículo marca Honda, modelo FIT LX 1.4, placas NJT7E87, ano 2009/2009, chassi 93HGE68409Z125220, RENAVAM 00156850443.

Nas razões recursais, a Agravante alega que a Agravada sustenta inadimplência das parcelas n. 31, com vencimento em 19/03/2025, parcela no 32, com vencimento em 19/04/2025 e parcela no 33, com vencimento em 19/05/2025, referentes ao contrato de empréstimo pessoal com garantia fiduciária identificado como CCB no AR00051938.

Aduz que a notificação extrajudicial foi recebida em 22/05/2025, após o vencimento da parcela 33. Sustenta que a Agravada enviou boleto bancário em 25/06/2025, no valor de R$ 4.001,10, referente às parcelas 31, 32 e 33, com vencimento para 30/06/2025, e o pagamento foi efetuado na mesma data, conforme comprovante bancário.

Argumenta que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada apenas em 26/08/2025, 02 (dois) meses após o pagamento das parcelas supostamente inadimplidas.

Defende que inexiste mora configurada, caracterizando falta de interesse de agir e falta de pressuposto processual. Alega que o veículo é essencial para o transporte de suas duas filhas e para suas atividades profissionais como assistente social. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da cooperação processual, razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o provimento do Recurso com o reconhecimento da inexistência de interesse de agir, aplicando-se o efeito translativo para extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 326453862).

Contraminuta apresentada pela Agravada, alegando preliminarmente supressão de instância e, no mérito, defendendo a validade da notificação e a manutenção da liminar (Id. 334953865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Dayene Darlen de Paula Macedo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação de Busca e Apreensão n. 1084607-46.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto VII
.

Nos autos principais, o Agravado alegou que a Agravante se encontrava inadimplente com as parcelas vencidas a partir de 19/03/2025 do contrato de alienação fiduciária, razão pela qual postulou a busca e apreensão do veículo Honda FIT LX 1.4, placas NJT7E87, ano 2009/2009.

A Juíza singular deferiu a liminar de busca e apreensão, fundamentando-se na comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial.

Inconformada, a Recorrente sustenta a invalidade da constituição em mora, alegando que os débitos apontados na notificação foram quitados antes do ajuizamento da ação.

Aduz que recebeu a notificação extrajudicial em 22/05/2025 e, após buscar regularizar sua situação junto à instituição financeira, recebeu boleto no valor de R$ 4.001,10, que foi integralmente pago em 30/06/2025, quase dois meses antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 26/08/2025.

Alega, ainda, que a decisão agravada é desproporcional e viola os princípios da cooperação processual e razoabilidade, causando-lhe graves prejuízos, uma vez que o veículo é essencial para o transporte de suas filhas e para suas atividades profissionais.

Requer a reforma da decisão com aplicação do efeito translativo para extinção da ação de origem sem resolução do mérito.

Contraminuta apresentada pelo Agravado sustentando, preliminarmente, supressão de instância quanto a matérias não apreciadas em primeiro grau. No mérito, alega que a mora persiste, que a notificação foi válida e que não há descaracterização da mora por eventual abusividade de encargos. Defende a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

- Da preliminar de supressão de instância

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de supressão de instância arguida pela Agravada.

A decisão agravada deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo da Agravante, com fundamento na suposta mora configurada. A Agravante, em sua contestação tempestivamente apresentada, juntou prova documental inequívoca do pagamento das parcelas inadimplidas antes do ajuizamento da ação.

De início, ressalto que não desconheço o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do
REsp 1.892.589/MG
, apreciado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), no sentido de que
"na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no
911
/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
(relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021).

No entanto, há de se destacar que, na primeira instância, a ordem liminar de busca e apreensão é concedida sob um contraditório postecipado, isto é, o devedor não é previamente intimado para se manifestar sobre a medida de urgência e, justamente por este motivo, é que na primeira oportunidade que se apresentar nos autos, seja em primeira ou em segunda instância, é que se deve alegar todas as razões de não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar.

Anote-se ainda que, apesar da apresentação da resposta estar condicionada à execução da liminar, a Lei não restringe a análise do Recurso a nenhum outro fator.

Ademais, o exame da matéria relacionada à possível descaracterização da mora do devedor, ora agravante, não implica em supressão de instância, pois refere-se à questão de ordem pública relacionada à própria condição da ação de busca e apreensão.

Por essas razões,
rejeito a preliminar de supressão de instância
.

No mérito,
é cediço que a ação de busca e apreensão, no âmbito da alienação fiduciária, constitui procedimento especial regido pelo Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações posteriores, que determina em seu art. 3o que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo parágrafo 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Por sua vez, o parágrafo 2o, do art. 2o do mesmo diploma legal estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Neste ponto, é imperioso destacar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 72, que estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A comprovação da mora constitui, portanto, pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, cuja inexistência impede a formação válida e regular da relação jurídica processual.

Transpondo essa normativa para o caso em apreço, constato que a Ação de Busca e Apreensão que originou este Recurso foi ajuizada em 26/08/2025, alicerçada na notificação extrajudicial referente às parcelas n. 31, 32 e 33, com vencimentos em 19/03/2025, 19/04/2025 e 19/05/2025, respectivamente.

A notificação extrajudicial foi recebida no endereço da Agravante em 22/05/2025, conforme documento de Id. 205817130 dos autos principais.

Entretanto, ao analisar detidamente os documentos coligidos ao feito, vislumbro que, após a Agravante buscar a instituição financeira para regularizar sua situação, o credor enviou-lhe, mediante e-mail, boleto bancário no valor de R$ 4.001,10 (quatro mil e um reais e dez centavos), referente às parcelas em atraso, com vencimento em 30/06/2025.

O pagamento foi efetivamente realizado pela Agravante em 30/06/2025, conforme comprovantes anexados nos Id. 212465628, 212465629 e 212465630 dos autos principais, ou seja, quase 02 (dois) meses antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 26/08/2025.

O entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento da parcela objeto da notificação, antes do ajuizamento da ação, descaracteriza a mora que fundamenta a busca e apreensão, conforme se verifica nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. O pagamento da parcela objeto da notificação extrajudicial, realizado antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, descaracteriza a constituição em mora, tornando ausente pressuposto processual específico para o válido desenvolvimento do processo. 2. A ausência de comprovação válida da mora do devedor fiduciante, requisito essencial previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, autoriza o reconhecimento de ofício da falta de pressuposto processual, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito."
(...) (N.U 1006081-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, publicado no DJE 02/05/2025) (sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PAGAMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. O recurso cível ordinário transfere ao órgão ad quem o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69, circunstância essa não verificada no caso concreto, haja vista que a parcela, objeto da notificação que ensejou a mora da devedora fiduciária, efetivamente foi quitada até mesmo antes do seu vencimento, razão pela qual a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de rigor. (N.U 1035761-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 12/03/2025).

No caso em apreço, é inconteste que a Agravante quitou as parcelas n. 31, 32 e 33 do contrato de financiamento, objeto da notificação extrajudicial que embasou a inicial da ação de busca e apreensão, em data anterior ao ajuizamento da ação.

A cronologia dos fatos é clara e inequívoca: em 22/05/2025 houve o recebimento da notificação extrajudicial; em 30/06/2025 foi realizado o pagamento integral das parcelas em atraso no valor de R$ 4.001,10; e somente em 26/08/2025 ocorreu o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Verifica-se, portanto, um hiato temporal de quase 02 (dois) meses entre o pagamento das parcelas e a propositura da demanda, o que evidencia, de forma cristalina, a inexistência de mora no momento do ajuizamento da ação.

Diante desse quadro, verifico que não houve válida constituição em mora da Agravante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que impõe o reconhecimento da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ensejar sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar que o reconhecimento da inexistência de pressuposto processual na ação de busca e apreensão não impede que a instituição financeira, observando os requisitos legais, constitua validamente em mora a devedora quanto às parcelas efetivamente inadimplidas, promovendo, se necessário, nova ação após a devida comprovação da mora.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, revogo a decisão agravada,

aplico o efeito translativo do Recurso, e

julgo extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão no 1084607-46.2025.8.11.0041
, ante a falta de pressuposto processual específico, qual seja, a comprovação válida da mora da devedora fiduciante.

No mais, condeno o Agravado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026